Tribunal: TJMT
Processo: 8036715-26.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8036715-26.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVANILDO PINHO DIAS - CPF: 009.792.621-35 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A DATA DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECE
SSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO
-
SENTENÇ
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O crédito perseguido nesta demanda foi constituído em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, relativa a fato jurídico ocorr
ido em momento anterior ao processamento do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, motivo pelo qual se classifica como
concursal
. Considerando a existência de nova recuperação judicial da empresa executada,
os créditos não quitados na
quela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da
recuperação judicial ajuizada em 1º/03/2023.Extinção do processo e expedição
de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto p
ela OI S/A
, em face de sentença que julgou
que acolheu os embargos
a
execução, determinando que os
creditos
advindos da
presente ação sejam remetidos
a
segunda recuperação judicial recebida em 2023
.

A recorrente visa
a
reforma da sentença para que seja
m os
creditos
sujeitos a recuperação judicial recebida em 2016
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que
acolheu parcialmente os embargos
a
execução, deferindo a
expedição de certidão de crédito,
de acordo com a recuperação judicial recebida em 2023
.

Em suas razões recursais, a
recorrente assevera quea empresa se encontra em novo processo de recuperação judicial e devem ser observados os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ou seja,
em 20/06/2016.

Da análise detida dos autos, verifica-se queo crédito postulado pela recorrida possui origem em fato gerador anterior aos dois pedidos de recuperação judicial, formulados nos dias 26/06/2016 e 1º/03/2023, pois teve como origem a negativaç
ão efetivada no dia
08/06
/2015 (Id. 235322171).

Tem-se, portanto, que o crédito percebido nesta demanda possui natureza
concursal
, submetendo-se, contudo, aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei n.º
11.101/2005, in
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Assim, embora a recorrentesustente que há excesso na execução, uma vez que o crédito da exequente está suj
eito à recuperação judicial, alegando que o valor deve sercorrigido até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016, odébito objeto da ação não foi quitado, estando sujeito aos efeitos da nova recuperação (1º/03/2023).

Isso porque,a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação. Logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos
seus efeitos, inclusive no que tange à data final para aplicação dos juros e correção monetária, a saber, 1º/03/2023.

Nesse sentido:

“RECURSOINOMINADO.
CONSUMIDOR.EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDID
O DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.SENTENÇAMANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursoinominado.Sentençana qual reconheceu que o crédito d
ecorrente da presente demanda tem natureza
concursal
e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cá
lculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito
concursal
deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, con
forme previsão do art.9ªda Lei11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o
crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.

5. Como se observa,não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido na
quelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.

6.Sentençamantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.46da Lei9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recursoinominadoe, no mérito, NEGO-LHE PRO
VIMENTO, mantendo
incólume
asentença.

(...)

(
TJMT - N.U8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: JuizAristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)”
.

“RECURSO INOMINADO
- CUMP
RIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO
CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-MT - RECURSO INOMINAD
O: 8023181-17.2014.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”
.

Como se observa,não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será
adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 1º/03/2023.

Entretanto, por se tratar de crédito de natureza
concursal
, necessária a expedição de certidão de crédito, a fim de que a credora, querendo, habilite-
se para recebimento perante o juízo universal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSU
AL EM SEDE DE JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Recuperação
Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001. 2. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais
cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos
no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI:
10264795820228110002, Relator
: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT D
UARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OI S.A
, ante a
sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fu
ndamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS
FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024